Tribunal: TJES
Processo: 0007262-61.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007262-61.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO BATISTA CAMPANHARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007262-61.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO BATISTA CAMPANHARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DAVID MARLON OLIVEIRA PASSOS - ES11675-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO NA APELAÇÃO CRIMINAL – ERRO MATERIAL – JULGAMENTO COLEGIADO – PROVIMENTO. 1 – Em razão da aplicação analógica do artigo 463 do Código de Processo Civil, pode ser corrigida o acórdão que apresenta erro material. 2 – Em respeito à simetria do julgamento, deve ser a questão submetida à apreciação do órgão colegiado, uma vez que este proferiu o acórdão em que se verifica o equívoco. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007262-61.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO BATISTA CAMPANHARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DAVID MARLON OLIVEIRA PASSOS - ES11675-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, v
ersam os autos sobre embargos de declaração opostos por
BRUNO BATISTA CAMPANHARO
, em face do acórdão no ID 7851844, que negou provimento ao recurso de apelação.

O embargante sustenta a ocorrência de contradição entre o acórdão e voto proferido, uma vez que consta no voto o embargante e ementa aonde prevê o cumprimento inicial de pena no regime semiaberto.

Observa-se que ao prolatar o voto condutor do julgamento, restou claro no voto que o cumprimento inicial de pena do embargante deverá ser no regime fechado, como se vê dos trechos abaixo salientados:

[...]Em suas razões almeja a reforma do regime inicial de cumprimento de pena.

Considerando que não foram questionadas autoria e materialidade e inexiste questão de ordem pública a ser analisada de ofício, passo à apreciação da tese apresentada.

Entendo que a questão trazida pela defesa é bem singela. Isso porque o artigo 33, §2º do Código Penal prevê com clareza as hipóteses de aplicação do regime inicial de cumprimento de pena, cabendo destacar:

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

c) o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos,
poderá
, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Portanto, considerando que o recorrente é reincidente específico, o crime foi praticado mediante grave ameaça, e realizando interpretação sistemática do artigo 33 do Código Penal, o regime fechado é imperativo ao presente caso.[...]

Conforme acima explicitado, a alegação defesa foi devidamente enfrentada quando da prolação do voto condutor do acórdão, ora embargado.

Todavia, verifica-se que, de fato, o acórdão lançado, padece de erro material.

Destarte, com o propósito de evitar que o acórdão seja eivado de vícios, podendo ocasionar sua nulidade, entendo que deve ser tal questão submetida a julgamento por esta Egrégia Corte, a fim de que se corrigida o erro apresentado.

Pretende-se, assim, respeitar a simetria do julgamento até então encaminhado, uma vez que o acórdão tramitou de forma colegiada, sendo a decisão proferida por esta Primeira Câmara.

Ante o exposto, deve ser o erro material corrigido, eis que na ementa do acórdão deve constar: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONDENADO À PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. 1. O condenado reincidente deve iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, sobretudo em razão da grave ameaça empregada na conduta delituosa. 2. Recurso desprovido.

Dessa forma, diante dos fatos alegados nos embargos,
dou provimento aos embargos apenas para corrigir o erro material constante no acórdão.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conhecer e acolher os embargos de declaração opostos.